Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. PARCELAMENTO DE FATURA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de transações bancárias não reconhecidas. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de cartão de crédito. Transações não reconhecidas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora contesta diversas transações efetuadas em seu cartão de crédito no mês de agosto de 2020 e alega que o banco réu efetua cobranças de dívidas que não contraiu. As faturas juntadas pelo banco réu comprovam que os valores contestados pela autora, referente ao mês de agosto de 2020, foram estornados no mês subsequente (ID. 28514157 - Pág. 15). Os mesmos documentos demonstram que a dívida cobrada é referente a débitos do mês de junho de 2020, os quais foram parcelados automaticamente em virtude do pagamento parcial da fatura. Verifica-se, portanto, que os débitos contestados pela autora, supostamente fraudulentos, foram estornados administrativamente pelo banco réu. Em relação aos débitos do mês de junho de 2020, não houve qualquer alegação de fraude ou mesmo comprovação do adimplemento total da fatura. Ademais, diferente do que alega a autora, não há qualquer documento que comprove que o banco réu efetua cobranças no valor de R$ 1.225,75. O valor inscrito no cadastro de inadimplente é de R$ 131,60, em 13/10/2020. Em dezembro de 2020, conforme fatura de ID 28514157 - Pág. 21, a dívida correspondia ao valor de 216,34, o que não condiz com a versão da autora, que não apresentou qualquer prova em sentido contrário. Assim, não há ilegalidade nas cobranças efetuadas pelo banco réu.
4 – Parcelamento automático da fatura. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato, não propostas no juízo de origem, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Apenas em sede de recurso, a autora aduz que o parcelamento efetuado pelo banco réu não está de acordo com as normas do BACEN (Resolução 4.549/2017). O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Ainda que se supere tal óbice, o parcelamento automático efetuado pelo banco réu está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo, conforme disposto na fatura de ID 28514157 - Pág. 8 (art. 2o Resolução 4.549/2017). Assim, não se admite as novas teses trazidas apenas em sede de recurso.
5 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W